Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741784-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SEIXAS TRINDADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças Seixas Trindade contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 55199456). Maria das Graças Seixas Trindade requer, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Não há elementos nos autos que evidenciam a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Maria das Graças Seixas Trindade para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator